Tribunal: TJDFT
Processo: 0751177-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0751177-92.2020.8.07.0000 RECORRENTE: LUIZ ESTEVÃO DE OLIVEIRA NETO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PRIMEIRA EXECUÇÃO EXTINTA. CONCESSÃO DE INDULTO PLENO. INVIABILIDADE DE DETRAÇÃO PENAL E REMIÇÃO DE DIAS RELATIVA À PRIMEIRA EXECUÇÃO. MATÉRIA PRECLUSA. EXECUÇÕES DISTINTAS. RECURSO DE AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ocorrido o lapso temporal entre a extinção da pena anterior e o início da expiação da pena imposta em sentença superveniente, não há como se acolher o pleito relativo à detração penal e o desconto de dias remidos sobre os quais versaram a primeira execução, fulminada pelo indulto presidencial. 1. 1. Além disso, configurada a preclusão da matéria que já foi objeto de decisão transitada em julgado, ao versar sobre a unificação das penas, em que se pretendia, ao final, idêntico resultado, a saber a detração penal e a remição de dias. 2. Recurso de agravo conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 619 e 620, ambos do Código de Processo Penal, e 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional. Suscita dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior, ao argumento de que: a concessão de indulto não induziria à coisa julgada; seria possível a aplicação da detração em processos distintos; a sentença de indulto possui natureza declaratória; bem como teria ocorrido preclusão quanto ao pedido formulado em face da decisão pelo TJDFT no acórdão 0138898, ainda em discussão nos Tribunais Superiores. Contudo, deixa de particularizar os dispositivos legais supostamente malferidos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 619 e 620, ambos do CPP, e 489, § 1o, inciso IV, do CPC, uma vez que “Não há falar em omissão, tampouco em vício de fundamentação, uma vez que a matéria tida por omissa foi satisfatoriamente apreciada pela Corte local, que examinou as teses com base nos fundamentos de fato e de direito que entendeu relevantes e suficientes à compreensão e à solução da controvérsia”; e “Inexiste afronta ao art. 489 do CPC/2015, quando o acórdão recorrido se pronuncia, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgRg no REsp 1918567/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 14/6/2021; e AgInt no REsp 1851449/RN, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 11/3/2021). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no arguido dissídio interpretativo, pois “A falta de particularização, no Recurso Especial, interposto pela alínea ‘c’ do permissivo constitucional que teriam sido objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1901307/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 4/6/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027